Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701553-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. G. B. D., L. B. D. N. APELADO: L. B. D. N., J. P. G. B. D. D E S P A C H O Trata-se de ação em que se discute arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por L.B.D.N.M. em face de J.P.G.B.D. e de J.G.B.D.. Após análise dos autos, verifico que a natureza da demanda não justifica a manutenção do segredo de justiça. O art. 189 do Código de Processo Civil dispõe que os atos processuais são públicos, salvo exceções previstas em lei, como nos casos que envolvem interesse público ou preservação da intimidade das partes. Na hipótese vertente, a ação trata exclusivamente de questões relacionadas ao arbitramento de honorários advocatícios, não havendo elementos que justifiquem a tramitação em segredo de justiça. Como é cediço, a publicidade dos atos processuais é a regra, sendo o segredo de justiça uma exceção que deve ser aplicada de forma restritiva e justificada. Ante o exposto, determino a retirada do segredo de justiça do presente processo, devendo tramitar de forma pública. À Secretaria para que promova a inscrição do Advogado para sustentação oral, conforme pleiteado na petição de ID: Num. 68170090. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador